Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento do dobro dos valores indevidamente pleiteados, desde que demonstrada a má-fé (art. 940, CC).
2. Diante comprovação de que o condomínio, por equívoco, promoveu execução de dívida quitada em ação de consignação em pagamento ajuizada pelo extinto sucessor do embargante, em cujo processo, sequer havia sido levantado, pelo embargado, os valores destinados à quitação, fica afastada a configuração de má-fé.
3. Considerando que a sentença somente reconheceu a cobrança indevida e declarou extinta a execução, o recorrente decaiu de um dos pedidos, qual seja, a condenação do recorrente em dobro, circunstância que revela a sucumbência recíproca e proporcional e representa o acerto da sentença quanto a condenação das partes em igual proporção ao pagamento das custas e despesas processuais
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.